Tribunal: TJSP
Processo: 1005577-88.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Indeferimento da inicial. Ausência de recolhimento das custas iniciais. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo. Justiça gratuita indeferida. Interposição de agravo de instrumento. Manutenção da decisão agravada por esta C. Câmara. Decurso do prazo de sete meses do trânsito em julgado do v. acórdão sem que houvesse pagamento das custas.

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Indeferimento da inicial. Ausência de recolhimento das custas iniciais. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo. Justiça gratuita indeferida. Interposição de agravo de instrumento. Manutenção da decisão agravada por esta C. Câmara. Decurso do prazo de sete meses do trânsito em julgado do v. acórdão sem que houvesse pagamento das custas. Desnecessidade de intimação pessoal dos embargantes para emendar a inicial e comprovar o recolhimento das custas. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000931888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005577-88.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes
BIAH ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS LTDA, LUIZ EDUARDO
DE OLIVEIRA RENNO, MATHEUS TONIN DUARTE e LIH
ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1005577-88.2017.8.26.0278
Comarca: 3a Vara Cível Itaquaquecetuba
Apelantes: Biah Administração de Bens Imobiliários Ltda., Lih
Administração de Bens Imobiliários Ltda., Luiz Eduardo de
Oliveira Renno e Matheus Tonin Duarte
Apelada: Cooperativa Central Aurora Alimentos
Voto no 19.313
Apelação Cível. Embargos à execução. Indeferimento da
inicial. Ausência de recolhimento das custas iniciais.
Sentença
de
extinção,
sem
resolução
do
mérito.
Inconformismo. Justiça gratuita indeferida. Interposição de
agravo de instrumento. Manutenção da decisão agravada
por esta C. Câmara. Decurso do prazo de sete meses do
trânsito em julgado do v. acórdão sem que houvesse
pagamento das custas. Desnecessidade de intimação
pessoal dos embargantes para emendar a inicial e
comprovar o recolhimento das custas. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença (fl. 934), que, em embargos à
execução, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 485, inciso I,
c.c. o artigo 321, parágrafo único, e artigo 290, todos do Código
de Processo Civil. Não houve condenação em honorários.
Os
autores
embargantes,
não
conformados com a decisão, apelam (fls. 946/954).
Alegam, em resumo, que ao extinguir o
feito, sem resolução do mérito, e indeferir a inicial, determinando
o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentença ignorou o disposto do artigo 290 do Código de
Processo Civil que condiciona o cancelamento da distribuição de
medida judicial se intimada a parte, na pessoa de seu advogado,
para realizar o pagamento das custas e despesas no prazo de
15 dias, o que não foi realizado nos autos após ter sido noticiado
o não provimento do recurso de agravo de instrumento (o qual se
aguardava o julgamento).
Assevera, no mais, que na improvável
hipótese de manutenção da r. sentença, os relevantes
argumentos suscitados por meio destes embargos à execução
(em que se pretende a declaração da ilegitimidade passiva dos
Apelantes, bem como o reconhecimento da condição de bem de
família dos imóveis perseguidos na execução de origem) não
serão levados à apreciação do judiciário, em flagrante obstrução
ao acesso à justiça.
Ressalta que houve a extinção precoce do
feito, o que implica na necessária anulação da r. sentença, com
consequente determinação de regular seguimento do feito,
diante do recolhimento das custas iniciais já feito nos autos.
Pugna, por fim, pelo provimento da
apelação, para que seja anulada integralmente a r. sentença,
com consequente determinação do devido prosseguimento do
feito.
Em
contrarrazões,
a
ré
embargada
postula seja negado provimento ao recurso e mantida na íntegra
a r. sentença, atribuindo-se aos apelantes todo o ônus pelo
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(fls. 960/964).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que os autores
embargantes postularam a concessão da benesse da gratuidade
judiciária no primeiro momento em que ingressaram nos autos
(fls. 20).
No entanto, o MM. Juízo “a quo”, na
decisão de fl. 212, determinou a juntada de documentação
suplementar, a fim de comprovar fazerem jus à benesse.
Todavia,
o
pedido
foi
indeferido,
determinando-se o recolhimento da taxa judiciária devida no
prazo de trinta dias (fl. 402).
Houve interposição de agravo de
instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade (AI
2236407-94.2017.8.26.0000), que também não foi provido em
julgamento ocorrido em 28 de março de 2018 (fl. 927/933),
certificado o trânsito em julgado em 26 de abril de 2018 (fl. 933).
Como os autores embargantes não
recolheram as custas iniciais devidas, houve o indeferimento da
inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos dos artigos 316 e 485, inciso I, c.c. o artigo 321,
parágrafo único, e artigo 290, todos do Código de Processo Civil,
razão pela qual eles recorrem.
Contudo, sem razão.
Com efeito, desde a data da publicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do v. acórdão, os apelantes tinham ciência de que a decisão
judicial atacada tinha sido mantida, ou seja, deveriam cumprir a
ordem de recolhimento das custas, sob pena de extinção da
ação, independentemente de nova intimação.
Cumpre registrar que o comando judicial
apenas ficou suspenso enquanto pendente o julgamento do
agravo de instrumento.
Ademais, houve prazo suficiente para o
cumprimento do comando judicial, uma vez que o v. acórdão
proferido nos autos do agravo de instrumento transitou em
julgado em 26/04/2018 (fl. 933) e, por outro lado, a sentença que
indeferiu a inicial foi proferida em novembro de 2018.
Ressalta-se, no mais, que como não se
tratou de abandono (art. 485, inciso III do Código de Processo
Civil), mas de falta de emenda da inicial, não era cabível a prévia
intimação da parte antes da extinção da ação como alegam os
apelantes.
E a despeito que se possa veicular em
recurso matéria de ordem pública, os requisitos processuais
extrínsecos e intrínsecos também são matérias de ordem
pública, que não se pode transpô-los para conhecer de ofício
questões veiculadas no recurso, ainda que sejam matérias de
ordem pública.
Confira-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.477.665 - SC (2014/0216721-1) RELATOR : MINISTRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE.
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
IRRELEVANTE.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
EXTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os honorários
advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser
arguidos a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, tal
fato não pode sobrepor às regras processuais referentes à
presença
dos
requisitos
intrínsecos
e
extrínsecos
de
admissibilidade do recurso, sendo defeso o conhecimento, de
ofício, dessa alegação quando veiculada por intermédio de
recurso manifestamente intempestivo. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento”.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada.
No caso, não houve fixação de verba
honorária na origem, razão pela qual deixo de aplicar a
sucumbência, considerando o excerto de voto proferido pelo Min.
Relator Marco Aurélio Bellizze, Acórdão EDcl no AgInt no
Recurso Especial no 1.573.573/RJ, onde constou que para o
arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no §
11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo, dentre outros...”2. a verba honorária sucumbencial
deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator